Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Estelionato por fraude eletrônica. Provas. Nulidade. Causa de aumento. Vítima idosa.
1 – É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial (art. 5o, XII, da CF). E aos usuários da internet é garantido o sigilo do fluxo das comunicações e das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (art. 7o, II e III, da L. 12.965/14 – Marco Civil da Internet).
2 - Dados cadastrais e pessoais, embora privados, não apresentam o mesmo nível de proteção. Podem ser requisitados por autoridade administrativa sem ordem judicial (art. 10, § 3o, da L. 12.965/14).
3 - Inexiste nulidade nas provas obtidas por ferramenta de informática -- “link” enviado aos interlocutores de conversa no aplicativo “Whatsapp”, enquanto tentavam induzir as vítimas, mediante fraude, a transferir valores por operação bancária -- que capta, tão somente, o número de registro de IP do aparelho celular e a respectiva geolocalização (dados de natureza cadastral) dos autores do crime, ainda que sem autorização judicial.
4 - As declarações das vítimas, coerentes e harmônicas - de que os autores, pelo “Whatsapp”, passando-se pelo filho delas, induziram-nas a transferir valores, obtendo vantagem ilícita - somadas à confissão dos apelantes, em juízo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato por fraude eletrônica.
5 – Provado que os apelantes tinham ciência de que uma das vítimas era pessoa idosa, incide a causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP.
6 - Apelação não provida.